Tribunal: TJMT
Processo: 1021288-33.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021288-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), GREGORIO CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 550.155.731-20 (AGRAVANTE), SOFIA MARIANO OLIVEIRA - CPF: 045.176.061-12 (AGRAVADO), MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - CPF: 003.493.311-54 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE A MENORIDADE. DEPÓSITOS ESPORÁDICOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PROVAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em execução de alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) determinar se as parcelas alimentares estão prescritas; (ii) verificar se há excesso de execução; (iii) analisar se o executado preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não corre prescrição contra absolutamente incapazes e entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar (arts. 197, II, e 198, I, do CC), de modo que o prazo prescricional bienal para cobrança de prestações alimentares somente se inicia com o advento da maioridade civil do alimentando.

O ônus da prova de quitação do débito alimentar recai sobre o executado. Os pagamentos esporádicos, em valores aleatórios e sem menção expressa à natureza alimentar, não comprovam o adimplemento da obrigação.

O alimentante não pode alterar unilateralmente as condições de pagamento fixadas em sentença judicial, devendo os pagamentos serem realizados de acordo com o que foi estabelecido.

A mera declaração de pobreza não é suficiente para a concessão da justiça gratuita quando há evidências nos autos de capacidade financeira do requerente para arcar com as despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GREGÓRIO CEZARIO DE OLIVEIRA contra a decisão do Juízo da 1ª Vara de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos nº. 1000244-92.2025.8.11.0020, ajuizada por SOFIA MARIANO OLIVEIRA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante.

Sustenta o recorrente que, nos termos do art. 206, §2º, do Código Civil, as prestações alimentícias prescrevem em dois anos, contados a partir do vencimento de cada parcela. Assim, as parcelas referentes ao período de 02/2016 e 12/2021 estariam prescritas, não podendo ser objeto de execução.

Alega que, no tocante ao excesso de execução, apresentou comprovantes de pagamento que não foram considerados pelo juízo de origem, o que poderia resultar em cobrança em duplicidade e consequente enriquecimento sem causa da parte agravada, em violação ao disposto nos artigos 884 e 885 do Código Civil.

Por fim, quanto à justiça gratuita, sustenta que comprovou não possuir recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, fazendo jus ao benefício nos termos do art. 1º, §§2º e 3º, da Lei nº 5.478/68 (dispõe sobre a Ação de Alimentos).

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição das parcelas alimentares referentes ao período indicado, o excesso de execução pela não consideração dos comprovantes de pagamento apresentados e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Contraminuta devidamente apresentada (ID 302722862).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O cerne da controvérsia recursal reside em três pontos principais questionados pelo agravante contra a decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença em execução de alimentos: prescrição das parcelas alimentares, excesso de execução e indeferimento da assistência judiciária.

A tese de prescrição com suporte no §2º do art. 206 do Código Civil (CC) não procede. Embora o dispositivo estabeleça que prescreve em dois anos a pretensão para haver prestações alimentares, não se pode olvidar que, nos termos dos artigos 197, II, e 198, I, do CC, não corre prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar, bem como contra os absolutamente incapazes.

No caso em análise, a exequente nasceu em 12/12/2006, tendo atingido a maioridade apenas em 12/12/2024. A presente execução de alimentos foi ajuizada em 07/02/2025, ou seja, dentro do prazo de 2 (dois) anos contados da data em que a alimentanda completou 18 anos.

Portanto, não há que se falar em prescrição das parcelas alimentares vencidas entre 02/2016 e 12/2021, uma vez que o prazo prescricional sequer havia começado a fluir durante a menoridade da exequente, iniciando-se apenas com o advento da maioridade civil.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE AGRAVANTE –
PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA
– ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO NÃO SATISFEITO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não corre prescrição contra menor absolutamente incapaz e entre ascendentes e descendentes enquanto persistir o poder familiar.
Considerando que a ação de execução foi proposta pelo filho, ainda menor, assistido por sua genitora, correto o afastamento da prescrição. Ausente comprovação da alegada quitação dos débitos, impõe-se a manutenção do decisum que bem rejeitou a impugnação apresentada. (N.U 1023760-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

No que tange à alegação de excesso de execução, o agravante sustenta que realizou diversos pagamentos que não foram considerados na planilha de cálculo apresentada pela exequente.

A agravada, por sua vez, alega que os valores depositados pelo agravante decorrem de vínculo empregatício mantido entre as partes, sendo que as quantias não foram consideradas aptas a evidenciar a quitação do débito alimentar nos autos da Execução de Alimentos pelo Rito de Prisão Civil nº 1001916-72.2024.8.11.0020, não possuindo natureza alimentar.

Ao rejeitar a impugnação, o Juízo
a quo
consignou o seguinte:

“(...) Analisando os documentos juntados, observa-se que os comprovantes de pagamento apresentados pelo executado não indicam, de forma expressa, a natureza alimentar dos depósitos. Além disso, muitos dos valores são aleatórios e em quantias módicas (R$ 20,00, R$ 25,00, R$ 50,00, R$ 70,00, R$ 100,00), incompatíveis com a obrigação alimentar assumida, isto é, 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente.

Ademais, apesar da existência de alguns depósitos mensais em valores mais vultuosos, em torno de R$ 700,00, estes também não contêm menção expressa a "pensão alimentícia" ou outro indicativo inequívoco de sua destinação. Vale pontuar que tais valores também não correspondem ao montante ajustado à título de pensão, qual seja, 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, sendo que a exequente, em seus argumentos, não reconhece os pagamentos a título de pensão, afirmando que correspondem a seus salários pagos enquanto trabalhou com seu pai.

Nesse contexto, e considerando que o ônus da prova quanto à quitação do débito recai sobre o executado (art. 373, II, do CPC), entendo que, ao menos por ora, não restou comprovado que os valores pagos referem-se à obrigação alimentar imposta judicialmente. (...)”

De fato, não pode o alimentante alterar unilateralmente as condições fixadas em sentença, que estabeleceu a pensão alimentícia em 40% do salário-mínimo.

Os depósitos esporádicos, realizados em datas diversas e em valores não previstos na decisão judicial, sem qualquer autorização judicial para tanto, devem ser considerados como despesas extraordinárias ou pagamento
in natura
, o que, via de regra, não admite compensação com o valor da pensão alimentícia devida, pois não comprovado que foram destinados exclusivamente a esse fim.

Na hipótese, os comprovantes apresentados pelo agravante não demonstram de forma inequívoca que os valores depositados se referiam ao cumprimento da obrigação alimentar, não havendo qualquer indicação nesse sentido nos documentos juntados aos autos.

Por conseguinte, correta a decisão que rejeitou a impugnação apresentada, devendo haver o adimplemento dos alimentos na forma em que fixados judicialmente.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, com razão o magistrado de primeiro grau ao ressaltar a movimentação de valores vultosos nas contas bancárias do agravante, com saldos significativos acima de R$10.000,00, o que leva a crer que sua capacidade financeira é superior à alegada.

A mera declaração de pobreza não é suficiente para a concessão automática do benefício quando há nos autos elementos que demonstram capacidade econômica para arcar com as custas processuais, ainda que de forma parcelada.

Dispositivo.

Diante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025